Tribunal: TCU
Processo: 004.492/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4359/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.492/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Salvador Grisolia (XXX.863.997-XX); Fernando Vieira Cesario (XXX.970.267-XX); Filipe Jose Medon Affonso (XXX.882.177-XX); Gabriel de Castro Micheli (XXX.593.287-XX); Joana David Avritzer (XXX.634.096-XX); Jose Arnaldo Moreira de Carvalho Junior (XXX.093.113-XX); Juliana Barcellos da Cunha e Menezes (XXX.115.477-XX); Juliana da Silva Neves (XXX.714.317-XX); Lucas Marques Pires da Silva (XXX.477.997-XX); Marcela Campista Borges de Carvalho (XXX.972.636-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.